Tribunal: TJES
Processo: 5035807-13.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035807-13.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: TELMA COELHO BRITO RADIS e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035807-13.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO
: TELMA COELHO BRITO RADIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. Aduzem os autores serem sucessores do
de cujus
Sr. Enock de Liro Radis, o qual este havia adquirido uma motocicleta da marca Honda/CB 300 Twister, placa SFX3B99/ES, mediante financiamento bancário com a instituição ré, com a contratação de seguro junto à Zurich Santander Brasil. Explicam que após o falecimento do proprietário da motocicleta entraram em contato com a requerida para solicitar emissão de boleto bancário com o intuito de quitar integralmente o financiamento, efetuando o pagamento da quantia de R$ 21.251,80. Ocorre que, posteriormente, a seguradora Zurich encaminhou um comunicado informando a quitação do financiamento no valor total de R$ 20.000,00. Afirmam os autores terem entrado em contato com a requerida para a restituição do valor anteriormente pago, sem, contudo, êxito. Diante disso, pleiteiam a restituição em dobro da quantia indevidamente desembolsada, totalizando R$ 42.503,60.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré na restituição do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em aferir se os requerentes fazem jus à devolução paga pela quitação do financiamento em decorrência de pagamento em duplicidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A preliminar, renovada nas razões recursais, deve ser rejeitada, nos moldes determinados pelo Juízo de origem, visto que, em relação à ventilada ilegitimidade passiva, prevalece a aplicação da teoria da asserção, amplamente adotada pelo STJ.

6. Dos autos, verifica-se que, no mérito, restou comprovada a propriedade da motocicleta alienada pelo banco réu ao falecido Enock de Liro Radis (ID. 14674325 – CRV), (ID. 14674323 – certidão de óbito), (ID. 14674442 – contrato de financiamento), assegurado pela operadora Zurich (ID. 14674443 – contrato de adesão de seguro), bem como a quitação do financiamento pelos herdeiros (ID. 14674326) e a posterior quitação pela seguradora (ID. 14674327). Assim, diante da duplicidade de pagamentos, confere aos autores o direito à restituição do valor indevidamente pago, haja vista que a manutenção de tais valores à instituição financeira configura enriquecimento sem causa dela em prejuízo dos requerentes. Portanto, a restituição do valor de R$ 20.000,00 se mostra acertada e em consonância com as provas produzidas nos autos, razão pela qual confirmam-se os fundamentos do magistrado sentenciante.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)